Tribunal: STF
Processo: RE 1474164
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS A PLANOS ECONÔMICOS: TEMA 264. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA. 



Relatório



    1. Em 2.2.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pela Caixa Econômica Federal - CEF, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS A PLANOS ECONÔMICOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. LITISPENDÊNCIA E DEFINIÇÃO DO EXPURGO INFLACIONÁRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 33).



    2. Publicada essa decisão em 5.2.2024, a Caixa Econômica Federal - CEF interpôs tempestivo agravo regimental em 26.2.2024 (e-doc. 34).



    3. A agravante assevera que “percebe-se que a discussão ali travada diz respeito à incidência de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos, mais especificamente ao Plano Verão (junho de 1987 e fevereiro de 1989)” (fl. 1, e-doc. 34).



    Enfatiza que “o próprio tribunal de origem, em despacho exarado pela VicePresidência do TRF-5, em 09.08.2012 (evento n. 27) havia determinado o sobrestamento do presente recurso, exatamente por conta da suspensão nacional proferida no bojo do RE 626.307 (Tema n. 264), a qual, sem qualquer motivo plausível, foi derrubada em decisão de 03.12.2023 (evento n. 29) para admitir o presente recurso, ignorando a ordem de sobrestamento, não só exarada pela Suprema Corte, como pelo próprio tribunal de origem, como acima mencionado” (fl. 2, e-doc. 34).



    Pede “seja realizado o juízo de retratação, de modo que a r. decisão agravada seja tonada sem efeito e, ato contínuo, o presente Recurso Extraordinário seja remetido à origem, a fim de aguardar o julgamento de mérito do RE 626.307 (Tema n. 264), ou caso assim não entenda V.Exa, a Caixa requer seja o presente recurso submetido ao órgão colegiado competente, para que dele conheça e lhe dê provimento nos termos já declinados” (fl. 2, e-doc. 34).



    4. Em 24.2.2024, foi determinada a manifestação dos agravados sobre este recurso (e-doc. 37), os quais se manifestaram pela manutenção da decisão agravada (e-doc. 38).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Pela plausibilidade das razões expostas pela agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Em 15.6.2010, no julgamento dos Recurso Extraordinário n. 626.307-RG, então Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente “ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários supostamente ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão” (Tema 264). 



    Com fundamento no Tema 264 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie. Citem-se, por exemplo: ARE n. 1.010.991, de minha relatoria, DJe 30.11.2016; ARE n. 1.071.816, de minha relatoria, DJe 19.9.2017; RE n. 1.254.047, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.4.2020; RE n. 1.254.053, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.4.2020; e RE n. 401.314-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.9.2019.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Este Supremo Tribunal concluiu pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



      8. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora